Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS IMPUGNÁVEIS DO ART. 1022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TEMAS JÁ EXAUSTIVAMENTE APRECIADOS. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Inexiste vício a ser sanado quando o acórdão é claro ao concluir que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido, e que, na espécie, ao não afirmar que o acórdão apresenta incorreção material, omissão, contradição ou obscuridade em relação ao entendimento nele externado, tendo a parte recorrente postulado tão somente a excepcional atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de reformar o acórdão, demonstrou que, em verdade, opõe-se no tocante ao mérito do julgamento, discussão esta que atrai outra via recursal, que não a dos embargos de declaração.
2.1. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise.
2.2. Também não se verifica a omissão aventada, pois todos os pontos importantes foram devidamente analisados, mormente em relação ao distinguishing e ao dever de fundamentação, bastando simples leitura do julgado recorrido para sua constatação.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.